Tribunal: TJDFT
Processo: 0047974-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047974-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO RECORRIDO: ARNILDO DA SILVA CORREA, PAULA FERREIRA ARBES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO CPC/2015. DIREITO INTERTEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS DO CPC/73. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I. Os honorários de sucumbência provêm da derrota processual e por isso devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada. II. Sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, todos os consectários jurídicos do sucesso ou do insucesso da demanda devem ser orientados pela legislação vigente ao tempo da sua propositura. III. Se os honorários de sucumbência estão adstritos à procedência ou improcedência do pedido deduzido na petição inicial, não há como admitir que sejam arbitrados segundo paradigmas que só passaram a integrar o ordenamento jurídico depois do ajuizamento da causa. IV. Como pronunciamento judicial, a sentença não pode ser interpretada, no terreno do direito intertemporal, como os atos processuais praticados pelas partes. Ela consubstancia resposta jurisdicional ao pleito deduzido pelo autor da demanda na petição inicial, de maneira que deve respeitar, tanto no caso de procedência como de improcedência, o balizamento legal então vigente. V. De acordo com o artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, não se tratando de sentença condenatória, a estipulação da verba honorária, embora posta sob o manto da discricionariedade judicial, está jungida ao grau de zelo, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa e à qualidade e tempo de trabalho realizado. VI. À luz do princípio da razoabilidade e da realidade descortinada nos autos, a importância de R$ 3.000,00 remunera condignamente o advogado e não onera desproporcionalmente a parte vencida. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados e aferidos segundo os parâmetros da legislação processual vigente à época da sentença. Pugna, assim, pela fixação da referida verba entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andreia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161, ora recorrente. Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Aires Coelho Araújo Dias, OAB/DF 46.210. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andreia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161, em relação à recorrente, e Felipe Aires Coelho Araújo Dias, OAB/DF 46.210, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030